Tribunal: TJSP
Processo: 1001518-48.2019.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
NEGÓCIO JURÍDICO. Contrato de cessão de direitos possessórios celebrado por instrumento particular. Pedidos de anulação por estado de perigo e declaração de nulidade por incapacidade, por vício de forma e por objeto ilícito. Decadência do pedido anulatório. Decurso do prazo decadencial de quatro anos assinado pelo art. 178, II, do Código Civil. Nulidade por incapacidade. Inocorrência. Autora que

Ementa:
NEGÓCIO JURÍDICO. Contrato de cessão de direitos possessórios celebrado por instrumento particular. Pedidos de anulação por estado de perigo e declaração de nulidade por incapacidade, por vício de forma e por objeto ilícito. Decadência do pedido anulatório. Decurso do prazo decadencial de quatro anos assinado pelo art. 178, II, do Código Civil. Nulidade por incapacidade. Inocorrência. Autora que confunde capacidade civil com venda a "non domino". Inocorrência de qualquer das situações. Nulidade por vício de forma. Inocorrência. Forma pública prescrita em lei para negócios envolvendo imóveis. Instrumento particular que, contudo, não induz nulidade. Posse não é direito real, e sua cessão pode ser feita por instrumento particular. Negócio jurídico de promessa de cessão, ou promessa de compra e venda, que não exige a forma pública. Nulidade por objeto ilícito. Inocorrência. Objeto do negócio jurídico consiste em imóvel, regularmente adquirido pela genitora da autora. Preço vil não induz ilicitude do objeto do contrato, mas apenas poderia gerar a anulabilidade do negócio jurídico, que, no caso concreto já foi afastada pela decadência do pedido. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IRB
Registro: 2020.0001001637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001518-48.2019.8.26.0323, da Comarca de Lorena, em que é apelante REGINA
CELIA GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada IVONE MARASSI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CHRISTINE SANTINI E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IRB
Apelação no 1001518-48.2019.8.26.0323
Comarca:
LORENA
Juíza:
Maria Isabella Carvalhal Esposito Braga
Apelante:
REGINA CÉLIA GOMES
Apelada:
IVONE MARASSI E ANTONIO CARLOS GOMES
VOTO No 37.049
NEGÓCIO JURÍDICO. Contrato de cessão de direitos
possessórios celebrado por instrumento particular. Pedidos
de anulação por estado de perigo e declaração de nulidade
por incapacidade, por vício de forma e por objeto ilícito.
Decadência do pedido anulatório. Decurso do prazo
decadencial de quatro anos assinado pelo art. 178, II, do
Código Civil. Nulidade por incapacidade. Inocorrência.
Autora que confunde capacidade civil com venda a “non
domino”. Inocorrência de qualquer das situações. Nulidade
por vício de forma. Inocorrência. Forma pública prescrita
em lei para negócios envolvendo imóveis. Instrumento
particular que, contudo, não induz nulidade. Posse não é
direito real, e sua cessão pode ser feita por instrumento
particular. Negócio jurídico de promessa de cessão, ou
promessa de compra e venda, que não exige a forma
pública. Nulidade por objeto ilícito. Inocorrência. Objeto do
negócio
jurídico
consiste
em imóvel, regularmente
adquirido pela genitora da autora. Preço vil não induz
ilicitude do objeto do contrato, mas apenas poderia gerar a
anulabilidade do negócio jurídico, que, no caso concreto já
foi afastada pela decadência do pedido. Sentença de
improcedência mantida. Recurso improvido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra
a r. sentença de fls. 102/106 dos autos, que julgou improcedente a
ação declaratória de nulidade ajuizada por REGINA CÉLIA GOMES
em face de IVONE MARASSI E ANTONIO CARLOS GOMES, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IRB
virtude de decadência.
Fê-lo a r. sentença, basicamente, porque o pedido
da autora lastreia-se em suposto vício de consentimento. Nos termos
do art. 178, II, do Código Civil, decai em quatro anos o pedido de
anulação do negócio jurídico, contado, no caso, do dia em que se
realizou o negócio jurídico, 29/07/2013.
Assim, considerando o ajuizamento da demanda
em 29/05/2019 o prazo decadencial já havia transcorrido.
A autora apelante sustenta, em síntese, que o
negócio jurídico celebrado com a corré Ivone é nulo. Aduz que não
poderia vender imóvel do qual não é proprietária, nem se poderia
manter a ré de posse do bem por prazo indeterminado. Diz que não foi
observada a forma prescrita no art. 108 do Código Civil. Ressalta que
o negócio jurídico nulo não convalesce com o decurso do tempo.
Reitera que a venda do imóvel realizou-se em situação de estado de
necessidade e a preço vil.
Em razão do exposto e pelo que mais argumenta
às fls. 108/114, pede o provimento do recurso, inclusive para fins de
cassação da gratuidade processual concedida à requerida.
O apelo foi contrariado às fls. 117/121.
É o relatório.
1. O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de ação voltada a obter a declaração de
nulidade ou anulação de contrato de compra e venda celebrado pela
autora e pelo corréu Antonio Carlos com a corré Ivone.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IRB
De acordo com a inicial, a genitora da autora
adquiriu de Wilson Martins direitos sobre imóvel na região urbana da
cidade de Lorena-SP, por meio de instrumento particular de compra e
venda (fls. 14/16).
Também de acordo com a inicial, a propriedade do
imóvel não foi regularizada até do falecimento da genitora da
requerente, cujos sucessores são a demandante e o corréu Antonio
Carlos, seu irmão (fls. 58/59).
Relata a autora que, em 29/07/2013, vendeu os
direitos da parte do imóvel a si pertencente consistente de fração do
terreno e do respectivo prédio nele construído à corré Ivone, pelo
preço de R$22.000,00 (fls. 17/18).
Ainda de acordo com a inicial, a venda deu-se por
preço vil, pois a autora encontrava-se em estado de perigo. Diz que,
em razão das dívidas contraídas por seu filho, usuário de
entorpecentes, temia pela vida do adolescente, que inclusive acabou
sendo vítima de homicídio aos 16 anos de idade (fl. 10).
Por entender que a corré valeu-se de sua
momentânea fragilidade, ajuizou esta ação, buscando a anular o
negócio jurídico celebrado.
Sustenta,
outrossim,
que
não
poderia
ter
transmitido à corré imóvel de que não é titular, e o contrato não foi
celebrado por escritura pública.
São os fatos postos a julgamento.
2. A ação é improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IRB
O pedido anulatório de lesão foi corretamente
rejeitado por decadência.
É pressuposto para a anulação do negócio por
estado de perigo o ajuizamento da ação anulatória no prazo de quatro
anos, contados do dia em que se realizou o negócio jurídico, a teor do
art. 178, II, do Código Civil.
Considerando que o negócio foi firmado em 29 de
julho de 2013, forçoso reconhecer que a decadência se consumou em
29 de julho de 2017, cerca de dois anos antes da presente demanda,
proposta em maio de 2019.
Aparentemente, não se insurge a autora contra o
reconhecimento da decadência da pretensão anulatória, e pretende, na
verdade, a declaração da nulidade absoluta do negócio jurídico, por
incapacidade da alienante, vício de forma e por ilicitude do motivo.
Logo, a discussão acerca da existência ou não do
vício de consentimento, no presente caso, é de manifesta
impertinência.
3. Quanto ao pedido declaratório de nulidade,
também não assiste razão à autora.
A autora fundamenta a suposta nulidade do
negócio jurídico nos incisos I, II, IV e V do art. 166 do Código Civil.
Pois bem.
Quanto à alegada incapacidade (CC, art. 166, I),
não se verifica esta no caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IRB
Isso porque a incapacidade a que se refere o
dispositivo nada mais é do que a falta de discernimento para a prática
dos atos da vida civil de modo geral, que não se confunde com a
legitimidade da parte para alienação do bem.
Confunde a autora incapacidade com a falta de
legitimação para a prática de certos negócios jurídicos.
Com efeito, busca a autora a nulidade do negócio
jurídico, sob o frágil argumento de que não poderia aliená-lo.
A alegação não faz o menor sentido. O fato de não
ser titular da propriedade formal sobre o imóvel não impede a cessão
de direitos. Óbvio que não poderia a autora alienar direitos dos quais
não é titular. Pode perfeitamente, porém, como o fez, ceder os direitos
aquisitivos para terceiros.
Não há dúvida que direitos aquisitivos ou direitos
possessórios têm valor econômico e podem ser cedidos a terceiros,
que se sub-rogam na posição jurídica do cedente.
A propósito, as afirmações da autora são
contraditórias e desconexas, pois ora afirma que vendeu imóvel a si
pertencente com vício de consentimento, ora diz que não poderia ter
vendido o bem, por não ser de sua propriedade.
Seja como for, não houve venda da propriedade
plena, mas sim cessão de direitos aquisitivos sobre o imóvel, o que é
perfeitamente lícito.
4. Também não há falar em vício de forma.
Sabido que os negócios envolvendo direitos reais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IRB
sobre imóveis somente podem ser instrumentalizados por escritura
pública, a teor do que dispõe os artigos 108 e 842 do Código Civil.
Sucede que o caso concreto não envolve a
transmissão de direitos reais.
As partes firmaram uma verdadeira promessa de
cessão, ou venda e compra, e não o contrato definitivo (fls. 17/18).
Recorde-se que o contrato preliminar não exige a mesma forma do
contrato principal a ser celebrado, a teor do art. 462 do Código Civil.
Mais ainda. Aparentemente, o que cedeu a autora
para a ré foram os direitos possessórios sobre parte do imóvel. Sabido
que a posse não é um direito real, pois não prevista no rol do art. 1.225
do Código Civil. Logo, se admite a cessão de direitos possessórios por
instrumento particular e até mesmo por negócio verbal, desde que
demonstrado por prova concludente.
Não há, por consequência, qualquer nulidade por
vício de forma a ser declarada. O negócio se qualifica como promessa
de compra e venda (ou de cessão de direitos possessórios), obrigando
as partes a celebrar contrato principal nos mesmos termos, observada
a forma pública.
Conclui-se que a requerente assumiu validamente
a obrigação de celebrar compra e venda definitiva. Referido
compromisso não exige a forma invocada pela demandante.
Seja como for, a forma pela qual foi celebrado o
negócio jurídico não se reveste de qualquer ilicitude.
5. Tampouco há falar-se em nulidade por ilicitude

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IRB
do objeto.
O objeto do negócio jurídico é a promessa de
compra e venda (ou de cessão de direitos possessórios) do imóvel
transmitido à autora por sucessão da genitora desta.
Trata-se de objeto lícito, na medida em que a
autora exercia posse do imóvel alienado.
Diversamente do que alega a autora, a venda o
preço vil não resulta na ilicitude do objeto.
A princípio, não é vedado à parte alienar bens por
preço vil, especialmente no caso concreto, em que a própria autora
alega que assim procedeu para obter imediato recurso financeiro, em
razão da dívida do filho, posteriormente morto.
De fato, a venda a preço vil, no caso concreto,
somente serve de fundamentação para o alegado vício de
consentimento (estado de perigo) ou lesão.
Contudo, o pedido anulatório já foi rejeitado, em
razão da decadência.
Também não torna ilícito o objeto o suposto motivo
pelo qual a autora procedeu a imediata venda do imóvel por preço vil.
Explico.
O motivo via de regra é irrelevante, salvo quando
for razão determinante do negócio (art. 140 do Código Civil).
Assim, para que se torne relevante a análise do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IRB
motivo, este deve ser o suporte fático do negócio jurídico, a razão de
ser do contrato.
Mais do que isso, para que o motivo ilícito resulte
na nulidade do negócio jurídico, nos termos do art. 166, III, do Código
Civil, deve ser comum a ambas as partes.
O fato de eventualmente o produto da venda ser
destinado a cobrir dívidas do filho com o consumo de entorpecentes
não constitui a causa do negócio jurídico, mas tão somente o motivo
subjetivo que levou a autora a celebrar o negócio.
Noto que nem o irmão da autora sabe a razão pela
qual se realizou a venda do bem, sendo incontroverso que apenas
atendeu ao pedido da irmã para anuir com a alienação do imóvel.
Como dito, o motivo, além de determinante, deve
ser comum a ambos os celebrantes do negócio jurídico.
Todavia, a requerida era totalmente alheia aos
supostos motivos da venda do imóvel.
De
fato,
ainda
que
a
requerida
tivesse
conhecimento do motivo pelo qual a autora disponibilizara o imóvel à
venda, não tem a ré qualquer relação com a suposta dívida do filho da
demandante.
Evidente que apenas se o imóvel fosse adquirido
pelo próprio traficante poderia se cogitar de nulidade por ilicitude do
motivo, ou até mesmo do objeto (dação em pagamento de dívida de
natureza ilícita).
Em termos mais simples, o motivo pelo qual a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IRB
autora procedeu à venda não é oponível à compradora, que nenhuma
relação possui com a suposta dívida de usuário de drogas.
6. Por fim, mantenho os benefícios da justiça
gratuita concedidos à ré.
A autora não trouxe aos autos qualquer documento
apto a elidir a declaração de hipossuficiência da ré.
Além disso, o conjunto probatório vai ao encontro
da alegada situação de pobreza da requerida.
Qualifica-se a ré como professora e reside em
bairro humilde da cidade de Lorena/SP.
O próprio preço pago pela aquisição do imóvel
objeto desta ação (R$22.000,00) indica que se trata de pessoa com
parcos rendimentos.
A propósito, ainda que o imóvel de fato valha mais
de duzentos mil reais, incontroverso que não foi este o valor pago.
Lembre-se que autora e ré foram vizinhas, o que
permite
presumir
que
desfrutam
de
padrão
socioeconômico
semelhante. Inviável que a autora, ela própria beneficiária da justiça
gratuita, questione a benesse concedida à sua similar.
Diante
dos
elementos
concretos
da
hipossuficiência econômica da ré, cabia à autora produzir prova em
sentido contrário, apta a autorizar a cassação da gratuidade
processual concedida.
7. Pelo exposto, por qualquer ângulo que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IRB
analise a insurgência da autora, inviável seu acolhimento.
Apenas em observância ao disposto no art. 85,
§§2o e 11 do CPC/15, majoro os honorários devidos pela autora para
12% do valor da causa, observada sua condição de beneficiária da
justiça gratuita.
Nego provimento ao recurso.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator